Tribunal: TCU
Processo: 040.109/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2736/2020-TCU-Plenário Considerando que, dentre as irregularidades suscitadas a respeito do Pregão Eletrônico 3/2019, promovido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus, da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, destinado à contratação de serviços de locação de aeronave de asas rotativas (helicóptero), restou parcialmente configurada apenas falha no edital em razão de omissão quanto à carga máxima desejada, cuja especificação é necessária para atender à necessidade do órgão e para o interessado formular sua proposta; Considerando, todavia, que o certame em tela foi revogado em virtude da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a referida Secretaria e o Ministério Público Federal, em que ficou acordado que as contratações de serviços de transporte aéreo, dentre outras, seriam centralizadas no âmbito da Secretaria Especial de Saúde Indígena, em Brasília; Considerando que foi lançada licitação centralizada e de âmbito nacional (Pregão Eletrônico 11/2020), em substituição ao pregão objeto desta representação, em cujo edital se verificou a correção da referida falha e diversos aprimoramentos no sentido de assegurar maior clareza e definição do objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, indeferir o pedido de medida cautelar e considerá-la prejudicada, em razão da perda de seu objeto, tendo em vista a revogação do Pregão Eletrônico 3/2019, e em dar ciência desta deliberação ao Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus e à Secretaria Especial de Saúde Indígena, ambos do Ministério da Saúde, bem como ao representante. 1. Processo TC- Processo 040.109/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Heringer Taxi Aéreo Ltda. (06.933.485/0001-52). 1.2. Órgão: Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus - Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Carla Mioto Niciani (XXX.874.421-XX). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.